Tribunal: TJMT
Processo: 0056761-57.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056761-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOEL JOSE DA SILVA - CPF: 027.487.461-04 (APELANTE), ERNESTO CAMPOS FILHO - CPF: 321.168.291-00 (ADVOGADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – INCAPACIDADE PARCIAL OU APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado” (AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
(N.U 0055310- 94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 14/06/2021).

Se não há prova da perda da existência independente do segurado ou mesmo de incapacidade irreversível para desempenhar suas atividades laborais não há falar no pagamento de verba securitária, seja por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) ou seja por invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MANOEL JOSE DA SILVA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Apólice de Seguro por Invalidez Permanente n. 0056761-57.2014.8.11.0041, movida em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A., julgou improcedentes os pedidos inicias e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por fora das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente sustenta que é militar do exército, sendo beneficiário da apólice n.º 2250, Plano “B”, sendo o pagamento do prêmio descontado diretamente do seu soldo, com cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez permanente por doença.

Relata que foi diagnosticado com câncer de próstata em 23.11.2007, fazendo jus ao pagamento de indenização devido à invalidez permanente por doença.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização no valor de R$199.085,60 (cento e noventa e nove mil, oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 180402028, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação recursal está em saber se o autor/recorrente, sendo militar do exército e beneficiário da apólice n.º 2250, Plano “B”, faz jus ao recebimento de indenização securitária com cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez permanente por doença.

Pois bem.

É cediço que o contrato de seguro tem como escopo garantir o pagamento de indenização na hipótese de ocorrer evento danoso com o bem segurado.

O Código Civil estabelece que pelo contrato de seguro o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados:
“Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Como bem consignado na sentença, o recorrente é militar do exército, sendo beneficiário da apólice n.º 2250, matrícula FAM n.º 8167965-3, Plano “B”, sendo o pagamento do prêmio descontado diretamente do seu soldo.

Ao analisar a apólice colacionada ao processo, é possível constatar a previsão expressa de indenização por invalidez total por doença (IPD), que prevê indenização adicional à cobertura básica, paga ao Segurado Principal por doença
que ocorra incapacidade total para recondução do segurado
ou reabilitação através dos recursos habilitadores disponíveis.

Contudo, sabe-se que
“a garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional”
(N.U 0049578- 98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

No mesmo sentido, jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, destaca que
“na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado”
(AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Assim, a indenização apenas é devida quando a patologia causar a perda da existência independente do segurado, ou seja, ocasionar a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005), o que não ocorre no caso.

Isso se deve ao fato de o laudo pericial ter atestado que o autor apresenta
invalidez permanente parcial funcional por doença
, sequela de carcinoma de próstata, que cursa com incontinência urinária permanente avaliada em 30% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP. (Laudo pericial, p. 174).

Por pressuposto, se não há prova da perda da existência independente do segurado ou mesmo de incapacidade irreversível para desempenhar suas atividades laborais não há falar no pagamento de verba securitária, seja por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) ou seja por invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD).

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO –NÃO DEMONSTRADA – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO AUTOR NÃO PROVIDO. A garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional. Precedentes do STJ. Se não há prova da perda da existência independente do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) ”
(N.U 0018923-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.” (AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional. Considerando que a moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas, a ponto de torná-lo inválido funcionalmente por doença, e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, não faz jus à indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)”
(N.U 0055310- 94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - MILITAR DO EXÉRCITO - INVALIDEZ PERMANENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) - APÓLICE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente – IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1º, da Circular SUSEP nº 302. Assim, não comprovado nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente”
(N.U 0007152-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023